Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO. CÔMPUTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. CABIMENTO. LICENÇA-MATERNIDADE. EXTENSÃO. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação da licença-maternidade da autora, em razão de inexistir permissivo legal que preveja a hipótese de extensão do benefício em casos de nascimento prematuro do recém-nascido.
2. Sobressai dos autos que a autora deu luz ao seu filho de maneira prematura, na 30a semana de gestação, tendo sido necessário que ele ficasse internado pelo período de 79 dias, entre 05.08.2018 e 24.10.2018 (ID 13347595). Desse modo, pretende a autora que o período em que seu filho permaneceu internado seja considerado como licença por motivo de doença em pessoa da família e o termo inicial para a concessão da licença maternidade seja a data em que o recém-nascido deixou a UTI neonatal, qual seja, 24.10.2018.
3. Tem-se que a finalidade da licença-maternidade é permitir a convivência direta da mãe com seu filho em momento sucessivo ao parto, consistindo em período de extrema importância para o recém-nascido, que passa a ter suas primeiras experiências extrauterinas junto à genitora, fundamentais para o seu desenvolvimento e fortalecimento dos laços afetivos, ainda mais após o impacto do nascimento prematuro. Outrossim, a licença-maternidade não se restringe a um benefício direcionado à mãe, mas integra um conjunto de deveres que o Estado, a sociedade e a família possuem em promover, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar da criança, conforme art. 227, da CRFB/88.
4. Tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, com respeito ao princípio da razoabilidade e acrescido ao fato de se tratar de uma situação excepcional, o período em que o recém-nascido esteve internado em UTI neonatal, sem o convívio da mãe, não pode ser considerado como licença-maternidade, porquanto, além de não atingir ao propósito do benefício, viola o princípio do melhor interesse da criança. A UTI neonatal, na hipótese, funcionou como extensão do período de via intrauterina. Em frente à peculiaridade do caso, considera-se que o período em que o recém-nascido permaneceu internado se compatibiliza à hipótese da licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista no art. 130, II, da Lei Distrital 840/2011, sem prejuízo dos vencimentos (art. 134, § 2o).
5. Importante colacionar entendimento do E. STF, na ADI 6327, sobre o tema:
“O Tribunal, por maioria, preliminarmente, conheceu da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e, no mérito, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, referendou a liminar deferida a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, § 1o, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99), e assim assentar a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, § 2o, da CLT, e no art. 93, § 3o, do Decreto n.o 3.048/99”.
6. Posto isso, razoável a extensão da licença-maternidade pelo período de 79 dias, suprimidos em decorrência da internação do neonato imediatamente após o parto, passando a considerar 24 de outubro de 2018 como termo inicial do benefício.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que o período compreendido entre 05 de agosto de 2018 e 24 de outubro de 2018 se referiu ao período de licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo da remuneração da servidora, bem como para considerar 24 de outubro de 2018 como termo inicial para a concessão da licença-maternidade. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.